Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com a magistrada que proferiu a r. Decisão agravada (ID. no 169165346 dos autos de origem). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 28 de setembro 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator